Tribunal: TJDFT
Processo: 0711595-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista que a matéria controvertida envolve questão relacionada à ordem urbanística, intime-se a douta Procuradoria de Justiça a manifestar se há interesse do Parquet em intervir no feito e, caso positivo, oferecendo desde já o respectivo parecer. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403